Tribunal: TJDFT
Processo: 0791905-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – INAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMBOLIZAÇÃO ANEURISMA CEREBRAL. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. É válida a fixação do valor da causa com base no custo dos procedimentos médicos pleiteados e no valor da indenização por danos morais, sendo inaplicável ao caso o IRDR 3 do TJDFT, que trata apenas da definição de competência jurisdicional.
2. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir quando demonstrado que a autorização do procedimento ocorreu apenas após o ajuizamento da ação e da concessão da tutela antecipada.
3. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso (Súmula no 608/STJ) porque o réu (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF) é autarquia em regime especial do Distrito Federal que tem por finalidade proporcionar, em regime de autogestão, plano de assistência à saúde suplementar (GDF-SAÚDE-DF) aos beneficiários titulares e seus dependentes (arts. 1o e 2o da Lei Distrital no 3.831/2006). O regulamento do referido plano de saúde é previsto pelo Decreto Distrital no 27.232/2006, o qual estabelece que os procedimentos cobertos pelo plano de saúde a título ambulatorial ou de internação são os previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agência Nacional de Saúde – ANS, que estabelece o rol de procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde. Assim, há a necessidade de observância do rol da ANS.
4. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito com urgência, constante no rol da ANS e previsto no regulamento do plano de saúde, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.
5. Mantido o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.
6. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo a obrigação de fazer e a indenização por danos morais, conforme entendimento do STJ.
7. Em se considerando que a causa não apresenta grande complexidade e que não houve necessidade de produção de prova oral, mediante a realização de audiência de instrução e julgamento e tampouco prova pericial, os honorários devem ser mantidos no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
8. Remessa necessária recebida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e desprovida.